Tribunal: STF
Processo: HC 52024
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-04
Data de publicação: 1974-05-04

Ementa:
- Alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Sua improcedência, de vez que o réu obstando nova sentença ingressou com petição e requereu habeas corpus alegando incompetência do juiz. Além disso, cumpre pena em razão de outro processo. Habeas corpus indeferido.